Tribunal: STF
Processo: ARE 1264158
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, ementado nos seguintes termos: 
    “AGRAVO INTERNO – DIREITO TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO ESTADO DE SERGIPE IMPROVIDA COM BASE NO ART. 932, IV, “a” c/c ART. 927, IV, DO NCPC – FATO GERADOR DO ICMS – OPERAÇÕES INTERESTADUAIS DE TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO CONTRIBUINTE – ORIENTAÇÃO DO STJ NO RESP 1125133/SP, JULGADO EM REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL, E NA SÚMULA 166 – PRECEDENTES DESTA CORTE ESTADUAL - IMPOSITIVA A MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE ACOLHEU OS EMBARGOS À EXECUÇÃO - DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. POR UNANIMIDADE”. (eDOC 7, p. 1)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 146, III, a; 146-A e 155, § 2º, XII, d, do texto constitucional.
    Nas razões recursais, alega-se a constitucionalidade dos arts. 12, I; e 13, I, da LC 87/96 e do art. 8º, I, da Lei estadual 3.796/96, que trazem a hipótese de incidência e base de cálculo nas operações de deslocamento de mercadorias de uma para outra unidade da mesma pessoa jurídica. Argumenta-se que as definições do que sejam “transferência de propriedade” e “pessoa jurídica” não estão na Constituição mas nas leis. 
    Afirma-se que o ICMS incide sobre “operações relativas a circulação de mercadorias” e a lei complementar 87/96 considera que há operação relativa à circulação de mercadoria no deslocamento de uma para outra unidade da mesma pessoa jurídica, no curso da cadeia produtiva. 
    É o relatório.
    Decido. 
    A irresignação não merece prosperar.
    Na hipótese, verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que não reconhece a incidência do ICMS nas transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular. Nesse sentido, trago precedentes de ambas Turmas deste Tribunal:
    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE MESMA TITULARIDADE. FATO GERADOR NÃO CARACTERIZADO. NÃO INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Conforme jurisprudência do STF, o simples deslocamento físico de mercadoria entre estabelecimentos de mesmo contribuinte não faz surgir o fato gerado apto a desencadear a cobrança do ICMS. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual”. (ARE 676.035 AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31.8.2017) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UM MESMO CONTRIBUINTE SITUADOS EM ESTADOS DISTINTOS DA FEDERAÇÃO. NÃO INCIDÊNCIA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I – A mera saída física do bem de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte, sem que ocorra a transferência efetiva de sua titularidade, não configura hipótese de incidência do ICMS, ainda que se trate de circulação interestadual de mercadoria. II – Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)”. (RE 1.039.439 AgR, rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.2.2018) 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. NÃO INCIDÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DISTINTOS DO MESMO TITULAR. 1. A jurisprudência do STF é firme no sentido de que não constitui fato gerador idôneo a atrair a incidência de ICMS a transferência de mercadorias entre estabelecimentos distintos do mesmo titular, ainda que situados em unidades federativas diversas. Precedentes. 2. É desnecessária a submissão de questão constitucional ao Plenário ou ao Órgão Especial do Tribunal a quo, quando sobre ela houver jurisprudência consolidada do STF. Precedente: ARE-RG 914.045, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe 19.11.2015. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa de 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, devendo ser observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo, e majoração de honorários em 1/4 (um quarto), nos termos do art. 85, § 11, do CPC”. (ARE 1.063.312 AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 19.2.2017) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 2, p. 4), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 28 de abril de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente